Tribunal: STF
Processo: ARE 1543184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C LUCROS CESSANTES.



    SENTENÇA QUE DISSOLVEU O CONDOMÍNIO, CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES (ALUGUÉIS) A CONTAR DA CITAÇÃO, E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.



    IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.



    RÉU QUE AFIRMA TER OBTIDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO.



    AUTORES QUE ALEGAM (A) QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DEVERIA TER POR TERMO INICIAL TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA; E (B)QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO.



    RÉU QUE OCUPAVA O IMÓVEL COM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS.



    PROPRIETÁRIOS QUE POSSUEM A FACULDADE DE EMPRESTAR A COISA DE FORMA GRACIOSA. POSSE CONSENTIDA QUE É INCOMPATÍVEL COM O “ANIMUS DOMINI” NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO.



    COMODATO VERBAL QUE DE UM LADO IMPEDE A CARACTERIZAÇÃO DO USUCAPIÃO E DE OUTRO OBSTA A PRETENSÃO DOS AUTORES DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.



    AUTORES QUE SOMENTE VIERAM A EXIGIR O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES (ALUGUÉIS) COM A PROPOSITUDA DA PRESENTE DEMANDA.



    SENTENÇA QUE CONFERIU CORRETA SOLUÇÃO À LIDE AO CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DOS LOCATIVOS A PARTIR DA CITAÇÃO.



    HONORÁRIOS QUE DE FATO FORAM FIXADOS EM PATAMAR ÍNFIMO. ADOÇÃO DA REGRA DO §8º DO ART. 85 DO CPC PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO VALOR DE R$4.000,00, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DA SEGUNDA APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 6º; 37; 186 e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente